Tribunal: TJDFT
Processo: 0733086-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733086-27.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINCOLN FERREIRA DANTAS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 74837183) interposto pelo requerente contra a sentença (ID 74837181) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões no ID 74837186. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. No entanto, o preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o pagamento do preparo (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente não recolheu preparo e não apresentou pedido de gratuidade de justiça. Assim, o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da causa e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito